Tribunal: TJMT
Processo: 1000138-15.2021.8.11.0039
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1000138-15.2021.8.11.0039

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, INDISPONIBILIDADE DE BENS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
. DEOSDETE CRUZ JUNIOR

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO BIANCHI - CPF: 411.536.001-10 (AGRAVANTE), ELCIO DE AQUINO LINS - CPF: 024.897.681-82 (ADVOGADO), NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO), ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA - CPF: 047.359.311-47 (ADVOGADO), GISELLE DA SILVA AMARAL - CPF: 015.509.672-90 (ADVOGADO), JOSE CARLOS NEVES - CPF: 346.881.531-04 (AGRAVANTE), CLAUDECIR ALVES FEITOSA - CPF: 395.781.351-49 (AGRAVANTE), Costa Construções e Serviços
Eireli
EPP (AGRAVANTE), COSTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 21.727.015/0001-26 (AGRAVANTE), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WANTUIR LUIZ PEREIRA - CPF: 803.174.131-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1ª VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 3ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada) E 4º VOGAL EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INÉPCIA DA INICIAL. EXIGÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTAS. REQUISITOS DA LIA (ART. 17, §6º, I). VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.230/2021. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por réus em ação civil pública por improbidade administrativa, contra decisão monocrática que anulou sentença de extinção sem julgamento do mérito. A sentença reconheceu a inépcia da petição inicial, por ausência de individualização das condutas e enquadramento legal conforme os requisitos do art. 17, §6º, I, da LIA, com redação da L. nº 14.230/2021.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a petição inicial da ação de improbidade proposta antes da vigência da L. nº 14.230/2021 deve atender às novas exigências legais de individualização das condutas ímprobas, sob pena de inépcia.

III. Razões de decidir

A aplicação das normas processuais da L. nº 14.230/2021 deve respeitar os atos processuais válidos praticados sob a legislação anterior, conforme o art. 14 do CPC/2015, não exigindo readequação da petição inicial apresentada antes da nova lei.

Contudo, a norma de regência quanto à individualização das condutas deve ser aplicada quando a decisão judicial é proferida após a vigência da nova lei, por tratar-se de regra processual de observância imediata.

A petição inicial descreveu genericamente as condutas dos réus, sem apontar elementos probatórios mínimos individualizados ou enquadramento em dispositivos específicos dos
arts
. 9º, 10 ou 11 da LIA, desatendendo os pressupostos exigidos para recebimento da inicial.

O Ministério Público foi intimado a emendar a inicial, mas quedou-se inerte, ensejando corretamente a extinção sem julgamento de mérito, nos termos do art. 330, IV, do CPC/2015.

A exigência de imputações claras, com capitulação específica, não configura afronta ao princípio da eventualidade, sendo imprescindível à garantia do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo Interno provido. Sentença de extinção sem resolução de mérito mantida.

Tese de julgamento
:

"1. A ausência de individualização das condutas e de capitulação legal específica de cada ato de improbidade imputado torna inepta a petição inicial, ainda que proposta antes da vigência da L. nº 14.230/2021, quando a decisão judicial é proferida sob a égide da nova lei."

"2. O não atendimento à determinação judicial de emenda da inicial, para suprir a inépcia, autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 330, IV, do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015,
arts
. 14, 321,
p.u
., 330, IV e 485, IV; L. nº 8.429/1992,
arts
. 17, §6º, I, §10-C e §10-D (com redação da L. nº 14.230/2021).

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1006066932023811000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 18/09/2023; TRF1, AC nº 00125485220164014100, Rel. Des. Federal Ney
Bello
, j. 12/04/2022.

R

E

L

A

T

O

R

IO

EXM
O
. SR
. DES
.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por Carlos Roberto Bianchi, José Carlos Neves e Claudecir Alves Feitosa, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para anular sentença proferida em ação de improbidade administrativa.

A sentença anulada havia
extinto
o processo sem resolução de mérito, por inépcia da inicial, ao fundamento de que o Ministério Público não individualizou as condutas conforme exigido pelo § 10-D do art. 17 da Lei nº 8.429/92, com redação dada pela Lei n. 14.230/2021.

O Ministério Público apontou, na inicial, a prática de atos de improbidade administrativa previstos nos
arts
. 9º,
caput
e inciso XI (enriquecimento ilícito da empresa ré); 10,
caput
, incisos VIII e XII (prejuízo ao erário); e 11,
caput
e incisos I e II (violação de princípios), todos da Lei nº 8.429/92.

A decisão monocrática entendeu que o juízo de origem deveria ter observado o disposto nos §§ 10-C e 10-D do art. 17 da LIA, analisando as alegações à luz desses dispositivos, sendo indevida a extinção prematura do feito.

Insurgiram-se os agravantes, postulando a manutenção da sentença extintiva, ao argumento de que a inicial é inepta por descrever condutas enquadradas em mais de um inciso dos
arts
. 10 e 11 da LIA, em violação ao §10-D.

O douto Procurador de Justiça Edmilson da Costa Pereira, em contraminuta, sustenta que apenas o art. 11 possui rol taxativo, sendo regular a inicial ao fundamentar-se também nos
arts
. 9º e 10.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. S
R
. DES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por Carlos Roberto Bianchi, José Carlos Neves e Claudecir Alves Feitosa, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para anular sentença proferida em ação de improbidade administrativa.

A sentença anulada havia
extinto
o processo sem resolução de mérito, por inépcia da inicial, ao fundamento de que o Ministério Público não individualizou as condutas conforme exigido pelo § 10-D do art. 17 da Lei nº 8.429/92, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

A decisão monocrática entendeu que o juízo de origem deveria ter observado o disposto nos §§ 10-C e 10-D do art. 17 da LIA, analisando as alegações à luz desses dispositivos, sendo indevida a extinção prematura do feito.

Os agravantes postulam a manutenção da sentença extintiva, ao argumento de que a inicial é inepta por descrever condutas enquadradas em mais de um inciso dos
arts
. 10 e 11 da LIA, em violação ao § 10-D.

O Ministério Público, em contraminuta, sustenta que apenas o art. 11 possui rol taxativo, sendo regular a inicial ao fundamentar-se também nos
arts
. 9º e 10.

Em análise das razões do agravo interno, verifico que não comporta acolhimento as alegações dos agravantes, devendo ser mantida a decisão monocrática, senão vejamos.

Diante das alterações substanciais promovidas pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, na Lei nº 8.429/92, cabe trazer algumas considerações sobre a aplicação das novas disposições da LIA relevantes à análise do presente agravo interno.

Quanto à aplicação intertemporal, conclui-se que as normas de natureza jurídica processual do novo diploma possuem aplicação imediata, não retroagem, e, portanto,
ficam mantidos os atos processuais praticados durante a vigência da norma revogada
. Em relação aos atos processuais praticados após a vigência da lei alteradora, seguirão a nova lei.

Não há maiores controvérsias sobre o tema, em decorrência da clareza do art. 14, Código de Processo Civil:

“A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.".

Partindo desta premissa, a presente ação de improbidade foi proposta em fevereiro de 2021, ou seja, antes da entrada em vigência da Lei n. 14.230/2021.

Deste modo, a exigência prevista no § 10-D
1
deve ser observada somente nas ações de improbidade propostas após a entrada em vigor da Lei n. 14.230/2021, de modo a se concluir, nos termos do artigo 14 do CPC, que sua aplicação
não retroagirá
e, portanto, as ações de improbidade propostas antes da vigência da Lei n°. 14.230/2021 não demandam necessidade de correção, haja vista que ao tempo da propositura a norma então vigente não exigia a indicação formal do tipo violado dentre aqueles previstos nos
arts
. 9º, 10 e 11 da LIA.

No caso concreto, inexistindo a previsão do § 10-D, a inicial imputou conjuntamente as três espécies de ato de improbidade administrativa aos agravantes (denominada subsunção
plúrima
); quanto ao enquadramento da conduta em tal ou qual espécie de improbidade administrativa (enriquecimento ilícito,
dano
ao erário ou violação a princípios), entendo que não havia nenhum impedimento em se postular pela incidência da conduta ao art. 11,
caput
e seus incisos, de forma subsidiária.

Contudo, por óbvio, nos casos em que também era reconhecida a subsunção da conduta ao art. 9º ou art. 10, dada a intensidade das sanções serem gradativas, caberia ao Magistrado utilizar o critério da especialidade e aplicar as sanções da espécie que for mais grave, de modo a incluir as condutas de tipificação de menor gravidade em seu âmbito, já que não se somam as sanções previstas nos incisos do art. 12 da LIA.

Portanto, de acordo com a nova redação da Lei n. 8.429/92, após a propositura da ação, caberá ao juízo de origem proferir decisão na qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor (§ 10-C do art. 17), como bem fundamentado na decisão monocrática e razão pela qual dever ser mantida a nulidade da sentença proferida pelo juízo de origem, não cabendo reforma pelo Colegiado.

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática anteriormente proferida.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. D
ES
.
MÁRIO ROB
E
RTO KONO DE OLIVEIRA
(
1
º

VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
M
ARIA APARECID
A
FERREIRA FAGO

(
2
ª
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 06 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que a controvérsia
cinge-se
em definir se a exordial atendeu ou não aos requisitos previstos no artigo 17, §6º, I, da LIA, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021, no tocante à necessidade de individualização da conduta de cada requerido e apontamento dos elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos artigos 9º, 10 e 11.

Antes, porém, transcrevo parte da sentença recorrida e, na sequência, do voto exarado, para melhor entendimento do caso
sub judice
:

Da sentença:

“Tendo em vista a entrada em vigor da Lei 14.230/2021, a qual promoveu alterações na Lei 8.429/1992, bem como a interpretação constitucional conferida pelo Supremo Tribunal Federal à aludida legislação, por meio do julgamento do ARE n. 843989, passa-se à análise da inicial. Isso porque a entrada em vigor da Lei n. 14.230/21 ostenta efeito retroativo e impõe reavaliação acerca de suas consequências não apenas processuais no tocante às fases procedimentais ainda não alcançadas, como também materiais nas ações em curso, como costuma acontecer. Da inépcia da inicial Em momento anterior à atual redação da LIA, tinha-se a concepção de que a inicial poderia se limitar à narrativa dos fatos configuradores, em tese, da improbidade administrativa, sob risco de esvaziar a utilidade da instrução e impossibilitar a apuração judicial dos ilícitos nas ações de improbidade administrativa, sobretudo, quando a descrição dos fatos fosse suficiente para bem delimitar o perímetro da demanda e propiciar o pleno exercício do contraditório e do direito de defesa. Todavia, a atual redação do artigo 17, §6º, inciso I, da Lei n. 8.429/92, exige que a petição inicial individualize a conduta de cada requerida e aponte os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses de atos de ímprobos, assim como a autoria, salvo a impossibilidade devidamente fundamentada. Assim, exige-se que a peça inicial impute de modo específico e claro determinada conduta ímproba à parte requerida. Trata-se de uma faceta do princípio da ampla defesa, já que a defesa se torna impossível quando a acusação é genérica. Tal exigência, contudo não deve ser levada ao extremo, pois a inicial deve garantir à parte requerida o conhecimento do fato a ela imputado e delimitar o objeto do processo. Resguardado o direito de defesa, não se exige da inicial precisão cirúrgica e detalhamento exagerado dos fatos que ainda serão alvo de instrução processual. Além disso, a Lei n. 14.230/2021 eliminou o rol exemplificativo do artigo 11 da LIA e passou a estabelecer que o ato de improbidade, que atenta contra os princípios da administração pública, é caracterizado pela ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade e por uma das condutas descritas nos incisos do dispositivo – rol taxativo. Ocorre que
a inicial imputou à parte requerida a prática de atos de improbidade administrativa consistente na violação dos princípios do direito administrativo, tipificado pelo artigo 11, caput, da LIA, anterior às alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, sem promover a individualização e específica imputação em uma das hipóteses do rol taxativo
. Com a edição da Lei n. 14.230/2021, que conferiu tratamento especial e mais restritivo/rigoroso, o caput do artigo 11 recebeu nova redação, que agora exige a prática de uma das condutas tipificadas pelos seus incisos, de forma taxativa para configuração de ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, além de revogar os incisos I, II, IX e X, do referido artigo – princípio da retroatividade da lei sancionadora mais beneficia é aplicado para todo o direito sancionador, seja ele administrativo ou penal.
Regularmente intimada para emendar a inicial, a parte requerente não promoveu os atos que lhe competem
.
Nesse contexto,
impõe-se o reconhecimento da inépcia da inicial por se encontra em descordo com o 17, §10-D, da Lei de Improbidade Administrativa (LIA)
. Frise-se que o resultado desta demanda, a princípio, não impõe prejuízos, notadamente porque, se acaso a causa de pedir se paute em suposto
dano
ao erário, prevalece a premissa de que tal pretensão erário é imprescritível, conforme dispõe o artigo 37, §5º, da Constituição da República. Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 897), assentou o entendimento no sentido de que: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.” 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único,
c.c
. 330, inciso IV, do Código de Processo Civil e, em consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, conforme dispõe o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.” (destaquei)

Do voto:

“
Trata-se de Agravo Interno interposto por Carlos Roberto Bianchi, José Carlos Neves e Claudecir Alves Feitosa, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para anular sentença proferida em ação de improbidade administrativa. A sentença anulada havia
extinto
o processo sem resolução de mérito, por inépcia da inicial, ao fundamento de que o Ministério Público não individualizou as condutas conforme exigido pelo § 10-D do art. 17 da Lei nº 8.429/92, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021. A decisão monocrática entendeu que o juízo de origem deveria ter observado o disposto nos §§ 10-C e 10-D do art. 17 da LIA, analisando as alegações à luz desses dispositivos, sendo indevida a extinção prematura do feito. Os agravantes postulam a manutenção da sentença extintiva, ao argumento de que a inicial é inepta por descrever condutas enquadradas em mais de um inciso dos
arts
. 10 e 11 da LIA, em violação ao § 10-D. O Ministério Público, em contraminuta, sustenta que apenas o art. 11 possui rol taxativo, sendo regular a inicial ao fundamentar-se também nos
arts
. 9º e 10. Em análise das razões do agravo interno, verifico que não comporta acolhimento as alegações dos agravantes, devendo ser mantida a decisão monocrática, senão vejamos. Diante das alterações substanciais promovidas pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, na Lei nº 8.429/92, cabe trazer algumas considerações sobre a aplicação das novas disposições da LIA relevantes à análise do presente agravo interno. Quanto à aplicação intertemporal, conclui-se que as normas de natureza jurídica processual do novo diploma possuem aplicação imediata, não retroagem, e, portanto,
ficam mantidos os atos processuais praticados durante a vigência da norma revogada
. Em relação aos atos processuais praticados após a vigência da lei alteradora, seguirão a nova lei. Não há maiores controvérsias sobre o tema, em decorrência da clareza do art. 14, Código de Processo Civil:
“A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.".
Partindo desta premissa, a presente ação de improbidade foi proposta em fevereiro de 2021, ou seja, antes da entrada em vigência da Lei n. 14.230/2021. Deste modo, a exigência prevista no § 10-D
1
deve ser observada somente nas ações de improbidade propostas após a entrada em vigor da Lei n. 14.230/2021, de modo a se concluir, nos termos do artigo 14 do CPC, que sua aplicação
não retroagirá
e, portanto, as ações de improbidade propostas antes da vigência da Lei n°. 14.230/2021 não demandam necessidade de correção, haja vista que ao tempo da propositura a norma então vigente não exigia a indicação formal do tipo violado dentre aqueles previstos nos
arts
. 9º, 10 e 11 da LIA. No caso concreto, inexistindo a previsão do § 10-D, a inicial imputou conjuntamente as três espécies de ato de improbidade administrativa aos agravantes (denominada subsunção
plúrima
); quanto ao enquadramento da conduta em tal ou qual espécie de improbidade administrativa (enriquecimento ilícito,
dano
ao erário ou violação a princípios), entendo que não havia nenhum impedimento em se postular pela incidência da conduta ao art. 11,
caput
e seus incisos, de forma subsidiária. Contudo, por óbvio, nos casos em que também era reconhecida a subsunção da conduta ao art. 9º ou art. 10, dada a intensidade das sanções serem gradativas, caberia ao Magistrado utilizar o critério da especialidade e aplicar as sanções da espécie que for mais grave, de modo a incluir as condutas de tipificação de menor gravidade em seu âmbito, já que não se somam as sanções previstas nos incisos do art. 12 da LIA. Portanto, de acordo com a nova redação da Lei n. 8.429/92, após a propositura da ação, caberá ao juízo de origem proferir decisão na qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor (§ 10-C do art. 17), como bem fundamentado na decisão monocrática e razão pela qual dever ser mantida a nulidade da sentença proferida pelo juízo de origem, não cabendo reforma pelo Colegiado. Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática anteriormente proferida.

Feitas essas considerações, cumpre ressaltar que o novel regramento trouxe significativas alterações procedimentais no que concerne à exordial em ações de improbidade administrativa, buscando conferir maior objetividade, segurança jurídica e efetividade ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, nos termos do artigo 17, §10-C, da LIA, após a manifestação do réu, o juiz deverá proferir decisão na qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor.

A propósito:

Art. 17- [...]

§ 10
-C. Após a réplica do Ministério Público, o juiz proferirá decisão na qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) (Vide ADI 7042) (Vide ADI 7043)

Dessarte, cabe ao autor individualizar a conduta de cada requerido e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos artigos 9º, 10 e 11 da LIA, salvo impossibilidade devidamente fundamentada (artigo 17, §6º, I), o que não é o caso dos autos.

E mais, para cada ato de improbidade administrativa, deverá necessariamente ser indicado e caracterizado o tipo penal previsto na Lei de Improbidade Administrativa.

Compulsando os autos, verifica-se que a exordial, ao requerer a condenação dos requeridos, imputou violação genérica aos artigos 9º, caput e inciso XI, 10, caput e incisos VIII e XII, e 11, caput e incisos I e II, sem individualização da conduta e respectiva capitulação legal para cada um dos requeridos.

Tal circunstância, de fato, configura inépcia da inicial, uma vez que impossibilita a adequada compreensão da acusação e o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos réus, em manifesta ofensa aos novos ditames procedimentais trazidos pela Lei nº 14.230/2021.

Nesse sentido, cabe trazer à colação julgado desta Corte de Justiça:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS - PEDIDO DE CONDENAÇÃO GENÉRICA NO CAPUT E §§ 3º E 4º DO ART. 11 DA LIA - INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NOS INCISOS DO ART. 11 DA LEI 8.429/92 - ROL TAXATIVO - EMENDA À INICIAL DETERMINADA - NÃO ATENDIMENTO A CONTENTO - REJEIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL QUE SE IMPÕE - PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Após a alteração da Lei nº 8.429/92 pela Lei nº 14.230/2021, o rol de hipóteses de violação aos princípios que norteiam a Administração Pública, previsto no art. 11, deixou de ser exemplificativo e passou a ser taxativo, o que significa que, para a condenação pela prática de ato de improbidade ali tipificado, o autor da demanda deve enquadrar a conduta do agente público em algum dos incisos do referido dispositivo legal, não sendo suficiente a indicação de violação ao caput ou aos seus parágrafos. (...)" (TJMT - AI 1006066932023811000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 18/09/2023).

Outrossim, este é o entendimento dos tribunais pátrios, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PELA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. IMPUTAÇÃO GENÉRICA DOS ATOS DE IMPROBIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE DOLO. INICIAL REJEITADA. SENTENÇA PROLATADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. 1. A Lei 14 .230/2021 trouxe algumas inovações à Lei 8.429/92, as quais se aplicam aos processos pendentes, conforme entendimento que vem se consolidando na jurisprudência. Tais inovações trazidas por esse novo diploma legal em virtude de sua natureza jurídica, de cunho sancionatório (tantas as normas de natureza material e processual), devem ser observadas retroativamente aos casos em curso, por ser mais benéfica que a Lei nº 8.429/92, à luz do artigo 5º, XL da Constituição
Federal .
2. A Lei nº. 8.429/92 sofreu alterações com a edição da Lei
nº .
14.230/21, entre as quais, observa-se que o legislador afastou a aplicação do instituto da remessa necessária nas ações de improbidade administrativa, conforme prevê o art. 17, § 19º, inciso IV, da Lei nº. 8 .429/92 vigente. 3. Afigura-se da legislação em vigor que em sede de ação de improbidade administrativa não haverá remessa necessária nas sentenças de improcedência, nos termos do art. 17, § 19º, inciso IV, da Lei nº. 8.429/92. 4. A nova redação dada pela Lei 14 .230/2021, prevê que o magistrado somente poderá rejeitar a inicial da ação de improbidade administrativa quanto não estiverem presentes as condições da ação e os pressupostos processuais necessários, previstos no art. 330 do CPC (for inepta; a parte for manifestamente ilegítima, entre outros). 5. Depreende-se, que, como em qualquer ação cível, a de improbidade, para ser recebida, deverá preencher as condições da ação e os pressupostos processuais, não podendo tecer imputações genéricas aos réus, bem como deverá apresentar indícios da existência do ato de improbidade administrativa, bem como quando deverá ser instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com razões fundamentadas. 6. O magistrado a quo, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, pois considerou que, o que se infere dos autos é que, embora tenha havido imputação da prática de ato ímprobo em relação à empresa BH Oliveira Costa & Cia (fls. 31-33), o Ministério Público Federal atribuiu genericamente aos réus, então agentes públicos, responsabilidade no evento fundado na mera potencialidade de repetição de irregularidades havidas em procedimentos licitatórios diversos, apurados no bojo Inquérito Civil Público nº. 1 .31.000.000080/2013-02. É dizer: não houve, na espécie, a indicação de
fatos concretos
que demonstrassem, ainda que minimamente, a atuação de agentes públicos nos atos tidos como ímprobos (fl. 130 doc. n. 143871047). 7. O que consta no caderno processual é a imputação genérica de atos de improbidade administrativa, ocasião em que a parte autora aponta diversas irregularidades em procedimentos licitatórios realizados no âmbito do Município de Porto Velho/RO, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais SEMPRE, sem indicar, ainda que indícios mínimos, a participação dos agentes públicos. 8.
Pela total
falta de elementos que pudessem levar a uma análise diferente da que foi empreendida na sentença, afigura-se que a inicial não pode tecer imputações genéricas aos réus, nem deixar de apresentar indícios de participação nos atos supostamente tidos como ímprobos, atrelando-os a provas documentais que justifiquem a veracidade dos fatos e do dolo imputado aos réus. 9. Sentença mantida. 10. Remessa necessária não conhecida. 11. Apelação não provida. (TRF-1 - AC: 00125485220164014100, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, Data de Julgamento: 12/04/2022, 3ª Turma, Data de Publicação:
PJe
25/04/2022 PAG
PJe
25/04/2022 PAG)

Ressalte-se que o regramento estabelece expressa distinção entre o tratamento dos artigos 9º e 10, em contraposição ao artigo 11.

Enquanto os artigos 9º e 10 mantiveram a redação exemplificativa ("e notadamente"), não havendo a necessidade de enquadramento em incisos específicos, tendo o autor de tão somente individualizar a conduta de cada requerido e apontar os elementos probatórios mínimos, o artigo 11 passou efetivamente a ter rol taxativo, de modo que a petição inicial deve necessariamente enquadrar a conduta em um de seus incisos.

Ressalte-se, ainda, que consta da sentença que
o Ministério Público foi devidamente intimado pelo juízo de origem para emendar a petição inicial, com a finalidade de individualizar as condutas atribuídas a cada um dos réus
, conforme exigido pela legislação vigente. Todavia, quedou-se absolutamente inerte, deixando de promover os atos que lhe competiam, o que, à luz da sistemática processual, implicaria a extinção do feito sem resolução do mérito, como adequadamente agiu o juízo sentenciante.

Desse modo, não havendo na exordial a individualização das condutas ímprobas por requerido, com respectiva capitulação legal específica, a extinção do feito sem resolução de mérito é mesmo medida que se impõe, nos termos do artigo 330, IV, do CPC.

Por fim, convém destacar que a exigência de individualização e enquadramento da conduta não afronta o princípio da eventualidade, uma vez que, ainda que admitida uma inicial de maneira ampla, é imprescindível que atenda aos requisitos mínimos de apontamento das imputações e respectivas capitulações por requerido, sob pena de efetivo prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório.

Diante disso,
com a devida vênia ao d. Relator
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para manter
incólume
a sentença vergastada.

É como voto

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL)
:

Peço vênia ao douto Relator e acompanho a divergência inaugurada pelo Des. Mário Roberto Kono de Oliveria.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 20 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Excelentíssimos Senhores Desembargadores,

Peço vênia ao douto Relator, para acompanhar o voto divergente, proferido pelo Des. Mário Roberto Kono de Oliveira (1º Vogal), no sentido de dar provimento ao recurso interposto, para manter
incólume
a sentença que julgou improcedente a
ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa
.

I. RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
CARLOS ROBERTO BIANCHI
,
JOSÉ CARLOS NEVES
,
LAUDECIR ALVES FEITOSA
e
COSTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da
ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa
, a qual anulou a sentença e determinou o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para o regular processamento do feito, com a observância do procedimento previsto no artigo 17, §§ 10-C e 10-D, da Lei n. 8.429/1992, incluído pela Lei n. 14.230/2021.

O Douto Des. Relator,
Deosdete
Cruz Júnior, proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso de agravo interno para manter integralmente a decisão monocrática anteriormente proferida, que anulou a sentença, em razão de que o Juízo
a quo
deveria ter observado o disposto nos §§ 10-C e 10-D do artigo 17 da Lei n. 8.429/1992 (LIA), analisando as alegações à luz desses dispositivos, sendo indevida a extinção prematura da
ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa
.

Por sua vez, foi proferido voto divergente pelo Des. Mário Roberto Kono de Oliveira (1º Vogal), no sentido de dar provimento ao recurso de agravo interno, para negar provimento ao apelo do Ministério Público, para manter a sentença, sob o fundamento de que não há na exordial a individualização das condutas ímprobas por requerido, com a respectiva capitulação legal específica dos atos de improbidade administrativa, a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe, nos termos do artigo 330, IV, do CPC.

A Exma. Sra. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago (2ª Vogal), proferiu voto no sentido de acompanhar a divergência instaurada pelo Des. Mário Roberto Kono de Oliveira (1º Vogal).

II. FUNDAMENTAÇÃO

Direto ao ponto, verifica-se do exame dos autos, que a controvérsia reside em determinar se a petição inicial cumpriu ou não os requisitos estabelecidos no artigo 17, § 6º, I, da Lei n. 8.429/1992, conforme alterado pela Lei n. 14.230/2021, especialmente no que diz respeito à obrigatoriedade de individualizar a conduta de cada demandado e de indicar os elementos probatórios mínimos capazes de evidenciar a ocorrência das hipóteses previstas nos artigos 9, 10 e 11.

Nos termos do artigo 17, §10-C, da Lei n. 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), após a manifestação do réu, cabe ao juiz proferir decisão que delimite, de forma precisa, a tipificação do ato de improbidade administrativa atribuída ao acusado, sendo vedada qualquer alteração do fato principal ou da capitulação legal apresentada pelo autor da ação.

Como bem ressaltou o voto que instaurou a divergência, cabe ao autor da demanda a individualização precisa da conduta de cada requerido, bem como a indicação dos elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência dos atos previstos nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA, salvo hipótese de impossibilidade devidamente fundamentada, conforme previsto no artigo 17, §6º, I, o que não se verifica no presente feito.

Outrossim, para cada ato de improbidade administrativa alegado, é imprescindível que se identifique e se caracterize, de forma clara, o correspondente tipo legal previsto na referida lei, garantindo-se assim a adequada delimitação da imputação
.

A análise detida dos autos revela que a peça inicial se limitou a imputar, de maneira genérica e indistinta, a violação dos dispositivos legais constantes nos artigos 9º, caput e inciso XI, 10, caput e incisos VIII e XII, bem como 11, caput e incisos I e II da LIA,
sem promover a individualização da conduta ou a correta capitulação legal em relação a cada um dos réus
.

Essa omissão, inegavelmente, configura inépcia da petição inicial, na medida em que inviabiliza a compreensão clara da imputação formulada, comprometendo o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa pelos acusados, em flagrante afronta aos preceitos procedimentais introduzidos pela Lei n. 14.230/2021.

Cumpre destacar que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso foi regularmente intimado pelo Juízo
a quo
para proceder à emenda da petição inicial, visando a individualização das condutas atribuídas a cada um dos réus, em observância ao disposto noartigo 17, § 6º, inciso I, e §10-D, ambos da Lei de Improbidade Administrativa com redação dada pela Lei n. 14.230/2021(Id. 1919481199).

No entanto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou manifestação pelo prosseguimento do feito, sem qualquer adequação da petição inicial, novamente limitando-se a imputar de maneira genérica e indistinta, sem a individualização da tipificação das condutas atribuídas a cada um dos réus, a prática de improbidade administrativa (Id. 191948200).

Tal omissão, segundo a lógica do ordenamento processual, conduz à extinção do processo sem resolução do mérito, medida essa que foi corretamente adotada pelo magistrado de primeiro grau.

Assim sendo, com a devida vênia ao Ilustre Relator, acolho a divergência instaurada pelo 1º Vogal para dar provimento ao recurso interposto, para manter
incólume
a sentença que julgou improcedente a
ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Des. Mário Roberto Kono de Oliveira (1º Vogal) para
dar provimento
ao recurso interposto, para manter
incólume
a sentença que julgou improcedente a
ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (4º VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes pares,

A aplicação da retroatividade da norma mais benigna na esfera do direito administrativo sancionador
é uma consequência lógica do art. 5º,
XL da CF/88 e não se estende
apenas em relação
ao
d
ireito
penal,
mas também ao direito administrativo sancionador.

O
art.
2º
§

4º da Lei
14.230/21 diz:
Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.

Portanto em razão da retroatividade da norma mais benigna, peço vênia ao Relator para acompanhar a divergência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025